Tribunal: TJES
Processo: 5007484-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007484-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCILENE SANTOS ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. ATIVIDADE DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários renovados sucessivamente (2020 a 2024) e condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS à autora, servidora contratada como técnica de enfermagem.

2.O recorrente sustenta a validade das prorrogações e a inaplicabilidade de verbas celetistas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se a contratação temporária sucessivamente prorrogada para atividade permanente gera direito ao FGTS, em caso de declaração de nulidade do vínculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 é excepcional, para necessidades transitórias.

5. A autora exerceu função permanente (técnica de enfermagem) por quase quatro anos, em sucessivas renovações, o que descaracteriza a natureza temporária e configura burla ao concurso público (art. 37, II, CF/88).

6. Reconhecida a nulidade, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura os depósitos do FGTS em tais hipóteses.

7. O STF firmou entendimento, em repercussão geral, no sentido de que mesmo na contratação nula o trabalhador tem direito ao FGTS. O TJES já uniformizou jurisprudência na mesma linha.

IV - DISPOSITIVO

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária sucessivamente prorrogada para exercício de função permanente configura nulidade, por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88. 2. Nessa hipótese, é devido ao contratado o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme jurisprudência pacificada do STF e do TJES.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5007484-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:LUCILENE SANTOS ALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. ATIVIDADE DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários renovados sucessivamente (2020 a 2024) e condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS à autora, servidora contratada como técnica de enfermagem.

2.O recorrente sustenta a validade das prorrogações e a inaplicabilidade de verbas celetistas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se a contratação temporária sucessivamente prorrogada para atividade permanente gera direito ao FGTS, em caso de declaração de nulidade do vínculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 é excepcional, para necessidades transitórias.

5. A autora exerceu função permanente (técnica de enfermagem) por quase quatro anos, em sucessivas renovações, o que descaracteriza a natureza temporária e configura burla ao concurso público (art. 37, II, CF/88).

6. Reconhecida a nulidade, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura os depósitos do FGTS em tais hipóteses.

7. O STF firmou entendimento, em repercussão geral, no sentido de que mesmo na contratação nula o trabalhador tem direito ao FGTS. O TJES já uniformizou jurisprudência na mesma linha.

IV - DISPOSITIVO

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária sucessivamente prorrogada para exercício de função permanente configura nulidade, por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88. 2. Nessa hipótese, é devido ao contratado o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme jurisprudência pacificada do STF e do TJES.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança ajuizada por
LUCILENE SANTOS ALVES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra a autora, em suma, que foi contratada de forma temporária e que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos contratos firmados.

Em sede de contestação (ID 13113131), a Fazenda Pública sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13113339), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessiva entre 2020 e 2024 e, via de consequência, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das parcelas de FGTS à Requerente Lucilene Santos Alves, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos no período. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13113340), sustentando a ausência de nulidade da contratação e a possibilidade da prorrogação dos contratos.Requereu, ao final, a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13113341), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento do preparo recursal.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar se a servidora contratada em caráter temporário, cujos contratos foram sucessivamente renovados por período superior a três anos para o exercício de atividade de natureza permanente (técnica de enfermagem), faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A tese do Estado Recorrente se ampara na natureza administrativa do vínculo e na ausência de previsão legal para o pagamento de verbas celetistas. Contudo, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido favorável à pretensão da autora.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias da Administração. No caso dos autos, a Recorrida foi contratada para a função de técnica de enfermagem, laborando de forma ininterrupta de junho de 2020 a janeiro de 2024, por meio de sucessivas renovações contratuais (IDs 13113118, 13113122, 13113123, 13113124 e 13113125). Tal fato descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo, configurando nítida burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)